Tribunal: TJPA
Processo: 0802264-63.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802264-63.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: MARIA ALDA FERREIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE A PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO. INTERPRETAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA À ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A ação rescisória buscava desconstituir decisão judicial transitada em julgado, proferida em Mandado de Segurança, que reconheceu o direito de servidora à percepção de gratificação de escolaridade com base em titulação posterior à nomeação em cargo de nível médio. Alegou-se violação a dispositivos da Constituição Federal e da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR dos profissionais da educação).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a desconstituição de decisão transitada em julgado, com fundamento em violação manifesta à norma jurídica, em razão do reconhecimento de gratificação de escolaridade a servidora de nível médio com formação superior obtida posteriormente; (ii) avaliar se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma adequada, a suposta afronta constitucional e legal, justificando sua reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que não cabe ação rescisória por ofensa à norma jurídica quando a decisão rescindenda estiver baseada em interpretação razoável e controvertida à época, conforme a Súmula 343 do STF.

4.À época da decisão rescindenda, o entendimento vigente no Tribunal de Justiça do Pará admitia a concessão de gratificação de escolaridade a professores de nível médio com formação superior, com base no art. 140, III, da Lei nº 5.810/94.

5.A interpretação conferida à norma legal no acórdão rescindendo encontrava respaldo doutrinário e jurisprudencial, inclusive em precedentes do próprio TJPA, afastando a possibilidade de reconhecer afronta manifesta à literalidade da norma.

6.A mudança posterior de orientação jurisprudencial, consolidada em julgamento de 2016 que passou a aplicar a Lei Estadual nº 7.442/2010 como norma especial, não justifica o uso da ação rescisória como meio de revisão do julgado.

7.O agravo interno não apresenta novos fundamentos jurídicos ou fáticos aptos a alterar a decisão agravada, a qual está em consonância com entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A interpretação jurídica controvertida à época da decisão rescindenda impede o conhecimento da ação rescisória por violação à norma jurídica, nos termos da Súmula 343 do STF.

2.O reconhecimento judicial do direito à gratificação de escolaridade, quando fundado em entendimento jurisprudencial vigente à época, não enseja desconstituição da coisa julgada.

3.A ação rescisória não se presta à revisão de decisões amparadas por interpretação razoável ou superadas por mudança posterior de jurisprudência.

............................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, X, e 61, § 1º, II, “a”; CPC/2015, arts. 966, V; 975; 995, parágrafo único; 1.021; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 140, III; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 343; STJ, AR nº 4443/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 14.06.2019; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1877773/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12.12.2022; TJPA, Acórdão nº 146.865, MS nº 2014.3.005313-6, j. 26.05.2015; TJPA, Acórdão nº 164.694, j. 24.08.2016; TJPA, AR nº 08023789420218140000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Seção de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida por ente relator, o qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos autos da Ação Rescisória, em face de decisão judicial transitada em julgado, proferida no Mandado de Segurança, movido por
MARIA ALDA FERREIRA RIBEIRO
, ora embargada.

Na origem, o ESTADO DO PARÁ ajuizou Ação Rescisória em face de decisão judicial transitada em julgado, proferida no Mandado de Segurança nº 0003049-63.2015.8.14.0000, movido por MARIA ALDA FERREIRA RIBEIRO, que pleiteava o pagamento de gratificações de escolaridade e de titularidade. Alegou o ente público que a concessão da referida gratificação violaria o art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR dos Profissionais de Educação), bem como os arts. 37, X, e 61, § 1º, II, “a” da Constituição Federal, por tratar-se de acréscimo remuneratório sem previsão legal de iniciativa do Poder Executivo.

A decisão rescindenda, segundo sustentado, teria incorrido em erro de direito (error in judicando), por reconhecer gratificação de nível superior a professora ocupante de cargo de nível médio, ingressa no serviço público antes da exigência de graduação plena, contrariando o entendimento sumulado no STF (Súmula Vinculante nº 37) e a própria legislação estadual vigente.

A decisão monocrática impugnada entendeu que os argumentos apresentados não eram suficientes para justificar a desconstituição da coisa julgada, sobretudo por estarem ancorados em interpretação jurídica controversa à época da decisão rescindenda, aplicando-se a Súmula nº 343 do STF.

O Estado do Pará, em suas razões recursais (ID não especificado no relatório), pontua a tempestividade do recurso com base no art. 975 do CPC, alegando que a ação rescisória foi proposta dentro do biênio legal. Sustenta ainda o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do agravo interno, conforme os arts. 994, III e 1.021 do CPC, destacando a legitimidade, interesse, sucumbência, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo.

Inconformado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, reiterando a tese de que houve manifesta violação à norma jurídica, especialmente aos dispositivos constitucionais e ao PCCR estadual. Defende que a decisão rescindenda concedeu gratificação de nível superior com base em titulação adquirida após ingresso em cargo de nível médio, desconsiderando a ausência de previsão legal e o regramento específico da Lei Estadual nº 7.442/2010, que institui a Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) como forma de reconhecimento da titulação posterior.

Afirma que a decisão proferida pelo relator não enfrentou de maneira adequada a alegada afronta aos preceitos constitucionais e à norma estadual específica, razão pela qual requer a sua reforma pelo colegiado. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, à luz do art. 995, parágrafo único, do CPC, em razão do risco de dano grave e de difícil reparação ao erário.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo interno para que seja admitida a Ação Rescisória e reformada a decisão que indeferiu a petição inicial, com a devida apreciação do mérito rescisório.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. 25201766).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- de início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências consolidada sobre o assunto.

Conforme bem lançado na decisão recorrida, a ação rescisória ajuizada funda-se na alegada violação a literal disposição legal, prevista no art. 966, V, do CPC/15, apontando que a decisão rescindenda teria afrontado os artigos 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR), 37, X e 61, § 1º, II, “a” da Constituição Federal, ao reconhecer gratificação de nível superior à servidora pública que, à época do ingresso no serviço, não possuía tal titulação.

Entretanto, ao tempo da prolação do acórdão rescindendo, o entendimento então prevalente neste Tribunal de Justiça admitia, com base no art. 140, III, da Lei nº 5.810/94, a percepção da gratificação de escolaridade aos professores que comprovassem a obtenção de titulação superior, ainda que ocupantes de cargo de nível médio. Tal interpretação, não pode ser tida como manifestamente violadora de norma jurídica, visto que encontrava respaldo doutrinário e jurisprudencial suficiente, inclusive em precedentes deste próprio Egrégio Tribunal.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇO DE ESCOLARIDADE. NO RECEBIMENTO. PROFESSORA. ENSINO MÉDIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇO REJEITADAS. NO MÉRITO. VIOLAÇO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - In casu não se caracterizou a existência de decadência do direito de impetrar o Mandado de Segurança, porque nas relações de trato sucessivo, quando não houver sido negado o próprio direito pela administração, a lesão se renova mensalmente. Precedentes do STF;

2 - No caso analisado, também inexiste prescrição seja pela inocorrência do transcurso do prazo previsto no Decreto n.º 20.910/32, assim como em decorrência da aplicação da Súmula n.º 85 do STJ.

3 - In casu ficou caracterizada a violação a direito líquido e certo, tendo em vista que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9.394, de 20.12.2006), que deve ser seguida pelos Estados e Municípios, prevê o nível superior para os docentes que lecionam no ensino médio, fazendo jus a impetrante ao adicional de escolaridade;

4 - Segurança concedida em todos os seus termos.” (TJPA Câmaras Cíveis Reunidas, Acórdão nº 146.865, Mandado se Segurança nº 2014.3.005313-6, Relator: Desa. Diracy Nunes Alves, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/15).

Cumpre destacar, mais uma vez, que este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgamento posterior realizado na sessão de 24/08/2016, firmou entendimento, por meio do Acórdão nº 164.694, no sentido de que a norma especial (PCCR) deve prevalecer sobre a norma geral (Regime Jurídico Único). Reconheceu-se, assim, que a gratificação de escolaridade devida ao professor que comprove graduação em licenciatura plena, nos termos da Lei nº 7.442/10, pode atingir até 50% (cinquenta por cento), de forma cumulativa, conforme disposto no art. 33 do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério do Estado do Pará, consoante se depreende da seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. (...) MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado. 3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ. 5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade. (2016.03749318-32, Acórdão nº 164.694, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-24, publicado em 2016-06-16).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe ação rescisória fundada em mudança posterior de entendimento jurisprudencial. Neste sentido, aplica-se, com precisão, a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. LEI N. 7.787/1989. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS. SÚMULA 343 DO STF. APLICAÇÃO.

1. A admissão de ação rescisória ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973 pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tenha contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absolutamente insustentável.

2. "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais" (Súmula 343 do STF).

3. Hipótese em que a ação rescisória não é cabível, pois o acórdão rescindendo, cuja conclusão é no sentido de que a contribuição ao INCRA teria sido extinta pela Lei n. 7.787/1989, apoia-se em interpretação razoável, orientada, à época, por diversos julgados deste Tribunal Superior.

4. Ação rescisória não conhecida” (STJ, Ação Rescisória n. 4443/RS, Red. p/ Acórdão Min. Gurgel de Faria, DJe 14/06/2019).

.....................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. PREJUÍZOS FISCAIS. BASES NEGATIVAS. COMPENSAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL SÚMULA 343/STF. APLICAÇÃO. 1. A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável. Inteligência da Súmula 343 do STF. 2. O Tribunal de origem julgou procedente o pedido rescisório para desconstituir acórdão, com base no precedente obrigatório formado pelo Supremo Tribunal Federal, em 27/06/2019, quando do julgamento do RE 591.340/SP, que firmou a seguinte tese da repercussão geral, in verbis: "É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL" (Tema 117). 3. Hipótese em que a decisão rescindenda - que permitiu a dedução de prejuízos fiscais e bases negativas acumulados até 21/12/1994, na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem o limite de 30% impostos pelos arts. 42 e 58 da Lei n. 8 .981/1995, seguindo corrente jurisprudencial formada à época - transitou em julgado em 15/06/2005, bem antes da pacificação da matéria pela Suprema Corte, elemento esse que revela a inadmissibilidade da ação rescisória, nos termos da Súmula 343 do STF. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1877773 SP 2020/0131941-9, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2022)

A tentativa de infirmar o acórdão com base em reinterpretação jurídica posterior ou prevalência de norma especial sobre geral, conquanto juridicamente relevante, não tem o condão de caracterizar violação manifesta à norma jurídica, conforme exige o dispositivo legal invocado como fundamento da ação rescisória.

Não há, pois, como admitir a tese recursal de que a concessão da gratificação com base no art. 140, III, do RJU estadual importaria em burla à Constituição Federal ou à legislação estadual específica, quando esta interpretação se encontrava em consonância com a jurisprudência então vigente, tendo, inclusive, respaldo na decisão concessiva da segurança originária
.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça não admite ação rescisória fundada exclusivamente em precedente posterior ao julgamento rescindendo, como ocorre na hipótese dos autos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. NÃO ADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA. EXISTENTE DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DA MATÉRIA NO STF, STJ E TJE/PA. RELATIVA AO ALCANCE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO ARE 709.212/DF, TEMA: 608/RG, SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 7.º, INCISO XXIX, DA CF. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 343/STF E DO JULGAMENTO DO RE 590809, TEMA: 136, ALÉM DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. No caso concreto restou consignado que o acórdão rescindendo: “...é baseado em interpretação razoável do dispositivo constitucional apontado como violado (art. 7.º, inciso XXIX, DA CF) e os fundamentos da inicial não são hábeis, por si só, a admissão da rescisória, por violação literal de norma jurídica, na forma estabelecida no art. 966, inciso V, do CPC, posto que há controvérsia jurisprudencial sobre a aplicação do prazo de 02 (dois) anos previsto no art . 7.º, inciso XXIX, parte final, da CF, aos servidores públicos temporários que pretendem receber o FGTS, ou, do prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no art. art. 1 .º do Decreto n.º 20.910/32, por se tratar de vinculo jurídico administrativo, inclusive há repercussão geral sobre a matéria já admitida, mas ainda não definida no julgamento do RE n.º 1 .336.848, Tema: 1189, em relação a interpretação do art. 7.º, inciso XXIX, da CF, e o alcance do julgamento proferido no ARE 709 .212/DF, Tema: 608/RG, ensejando a inadmissibilidade da rescisória, por força da aplicação do entendimento firmado na Súmula n.º 343 do STF: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.’, além da aplicação da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral do RE 590809, Tema 136, e dos precedentes das Seções do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.”, portanto, houve pronunciamento sobre todas as matéria necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que haja qualquer omissão no acórdão embargado, inclusive sobre os honorários advocatícios de sucumbência, que não foram sequer fixados na espécie, face a extinção do processo, por indeferimento da inicial, antes da citação da parte contrária, na forma do art . 330, inciso I, parágrafo único, II, do CPC/15. Embargos de declaração conhecido, mas improvido, à unanimidade, inclusive para finalidade de prequestionamento.”

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08023789420218140000 18069974, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Seção de Direito Público)

......................................................................................................

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º DA CF/88 ACORDÃO RESCINDENDO FUNDAMENTADO NA PRESCRIÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. FUNDAMENTOS DA INICIAL QUANTO A VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, V do CPC), ANTE A APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL ENTABULADA NO ART. 7º, XXIX, PARTE FINAL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFASTADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO STF, STJ E TJE/PA. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 1.336.848, TEMA Nº 1189, RELATIVO À MATÉRIA, PENDENTE DE JULGAMENTO. ALCANCE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO ARE 709 .212/DF, TEMA: 608/RG. RESCISÓRIA INCABÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA QUANDO HÁ DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO NOS TRIBUNAIS. INSTRUMENTO JURÍDICO QUE NÃO É MEIO HÁBIL À UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, CONFORME SÚMULA Nº 343 DO STF E TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA NO RE Nº 590809 – TEMA 136. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08006184720208140000 20787296, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/06/2024, Seção de Direito Público)

.....................................................................................................

EMENTA:CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA GARANTIR A PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE À PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO, NOS TERMOS DO ART. 140, INC. III DA LEI ESTADUAL N. 5.810/94 (RJU). MUDANÇA DE FUNDAMENTO PELO TRIBUNAL PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSTERIOR AO JULGADO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA BASEADA EM PRECEDENTE POSTERIOR. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA 343 DO STF. 1. Cuida-se de ação rescisória que visa desconstituir o Acórdão n. 147.246, pelo qual foi reconhecido o direito da Requerida à percepção da gratificação de escolaridade com base no art. 140, inc. III da Lei estadual n. 5.810/1994. 2. Tempestividade. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 17/07/2015 e a presente ação rescisória foi ajuizada em 10/04/2017, pelo que se encontra tempestiva
. 3. O acórdão rescindendo reconheceu o direito da Requerida à percepção da gratificação por escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94, em 16/06/2015, com base no entendimento que então prevalecia neste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Na assentada de 24/08/2016, o Pleno deste Tribunal de Justiça ratificou o entendimento no sentido de que o pagamento de gratificação de nível superior é devido aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, concluiu que deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). 5. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já fixou que não é cabível ação rescisória com base em precedente posterior (STJ, Ação Rescisória n. 4443/RS, Red. p/ Acórdão Min. Gurgel de Faria, DJe 14/06/2019). 6. Ação rescisória não conhecida
.

(TJ-PA - AR: 00044762720178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/12/2019, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/12/2019)

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, igualmente não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores. O risco de dano grave ou de difícil reparação ao erário, além de não suficientemente demonstrado, não se sobrepõe à necessidade de estabilidade da coisa julgada e à segurança jurídica, pilares que, no presente caso, devem prevalecer, dada a ausência de probabilidade de provimento do recurso.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/05/2025